Tribunal: TJES
Processo: 5028948-53.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028948-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: DANIELLA GALAVOTTI BEZERRA RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028948-53.2024.8.08.0024

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorridos: DANIELLA GALAVOTTI BEZERRA RIBEIRO e RAFAEL MENDONÇA RIBEIRO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. FALTA DE ASSISTÊNCIA. BAGAGEM EXTRAVIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por DANIELLA GALAVOTTI BEZERRA RIBEIRO e RAFAEL MENDONÇA RIBEIRO em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Os autores narram que adquiriram passagens para viagem de ida e volta de Vitória/ES a Barcelona, com a autora grávida de 22 semanas. Relatam que no dia do embarque, houve atraso no voo inicial e perda da conexão para o voo internacional em São Paulo, acarretando atraso de mais de 24 horas na chegada ao destino final. Aduzem ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea, e perda temporária das bagagens, que chegaram ao destino final com dois dias de atraso e somente localizaram em função das
air tags
que colocaram dentro das malas, pois a companhia não sabia onde se encontravam. Alegam falha na prestação do serviço, de modo que requerem indenização por danos materiais (R$4.526,10) e morais (R$20.000,00 para cada autor).

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Ante o exposto
ACOLHO em parte
o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a TAM LINHAS AEREAS S/A, a pagar a DANIELLA GALAVOTTI BEZERRA RIBEIRO, RAFAEL MENDONCA RIBEIRO o valor de: a. R$ 570,79 (quinhentos e setenta reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do desembolso, em 01/02/2024, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC; e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. b. R$ 2.937,19(dois mil novecentos e trinta e sete reais e dezenove centavos), a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do desembolso, em 03/02/2024, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC; e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. c. R$ 713,80 (setecentos e treze reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do desembolso, em 02/01/2024, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC; e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. d. R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no total, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

A LATAM interpôs recurso inominado sustentando a ausência de comprovação dos danos morais, alegando que a situação vivenciada pelos autores configura mero aborrecimento. Destaca a necessidade de redução do valor arbitrado, a título de razoabilidade e proporcionalidade. Pede a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, redução do quantum estabelecido.

Os autores apresentaram contrarrazões ao recurso, argumentando preliminar de inépcia pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme art. 932, III, do CPC. No mérito, defendem a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminar de não conhecimento do recurso afastada, uma vez que a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando violação ao princípio da dialeticidade.

É incontroverso nos autos que a relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal com os danos experimentados pelo consumidor.

No caso, os autores comprovaram que adquiriram passagens para voo internacional com conexão em São Paulo e destino final em Barcelona. O atraso no voo inicial acarretou a perda da conexão e necessidade de realocação em nova rota, com escalas adicionais e significativamente postergação da chegada ao destino. Além disso, houve extravio das bagagens despachadas, que só foram recuperadas dois dias depois, após diversos deslocamentos e falhas na comunicação da empresa aérea.

Os documentos colacionados à inicial (bilhetes aéreos, comprovantes de despesas com táxi, vestuário, alimentação, hospedagem, além de registros de atendimentos e localização de malas via rastreadores) confirmam integralmente a narrativa autoral.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que os autores realizaram gastos extraordinários em decorrência da conduta da requerida, no total indicado na inicial. Os comprovantes de compras em loja de roupas, alimentação, deslocamentos por táxi e perda de diária de hotel foram juntados e não impugnados especificamente pela parte ré. O pedido de reembolso, portanto, deve ser mantido.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma que o extravio de bagagem e a perda de conexão internacional não se limitam a meros dissabores do cotidiano e ensejam reparação por dano moral, especialmente quando comprometem de forma significativa a experiência do consumidor.

No presente caso, os autores demonstraram não apenas a perda de parte da viagem internacional, como também o descaso da companhia aérea em prestar assistência mínima, agravado pelo fato da autora estar grávida de 22 semanas à época dos fatos.

Frustração de expectativa, insegurança, estresse e indignidade foram claramente vivenciadas, o que justifica o valor arbitrado pela sentença (R$10.000,00 para cada autor), que se mostra adequado diante das questões do caso concreto e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca-se que, conforme pacificado pelo STF no RE 1394401 RG (Tema 210), os limites indenizatórios das convenções internacionais aplicam-se apenas ao dano material, sendo plenamente possíveis os acessórios do dano moral nos moldes do CDC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela TAM LINHAS AÉREAS S/A, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos,
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)